Tribunal: TJMT
Processo: 1041303-23.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041303-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (AGRAVANTE), VALCIR ANTONIO BRUSTOLIN - CPF: 361.375.451-72 (AGRAVADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), ESLY SEBASTIAO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA - CPF: 862.638.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. DIREITOS HEREDITÁRIOS DA CÔNJUGE DO DEVEDOR. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL.
RESGUARDO DA MEAÇÃO.
LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória, determinou a penhora no rosto dos autos do inventário em que a esposa do executado figura como herdeira, limitada à sua meação até o valor do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de penhora sobre os direitos hereditários da cônjuge do devedor, casada sob o regime de comunhão universal de bens, quando o devedor não integra diretamente a sucessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No regime da comunhão universal, comunicam-se os bens presentes e futuros dos cônjuges, inclusive aqueles adquiridos por herança, salvo exceções legais expressas (art. 1.668 do CC).

4. A jurisprudência do STJ admite a constrição judicial sobre direitos patrimoniais do cônjuge do devedor, mesmo que não seja parte na execução, desde que respeitada sua meação.

5.
A constrição não implica responsabilização de terceiros, pois incide sobre patrimônio comunicável, conforme certidão de casamento e elementos dos autos.

6. A penhora no rosto dos autos tem por objeto direito em formação, cuja existência jurídica é identificável, ainda que a partilha não tenha sido concluída. A avaliação judicial dos bens no inventário demonstra a expressividade patrimonial da herança, conferindo base concreta à medida.

7.
Caso comprovada a existência de cláusula de incomunicabilidade ou qualquer vício na constrição, poderá o interessado valer-se dos embargos de terceiro (CPC, art. 674, § 2º, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A penhora no rosto dos autos do inventário pode recair sobre os bens ou valores a serem atribuídos à cônjuge do devedor, casada sob o regime de comunhão universal de bens, por força da comunicabilidade patrimonial.
2. A constrição pode recair sobre direitos hereditários futuros, ainda não partilhados, desde que delimitada à fração comunicável do acervo e inexistente cláusula de incomunicabilidade.
3. A ausência de partilha não impede a constrição judicial de expectativa de direito com conteúdo econômico expressivo e identificável.
”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.668, I, e 1.791; CPC/2015, art. 674, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.830.735/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 20.06.2023; TJ-MT, AI 1027900-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Roney Sandro Cunha contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo da Ação Monitória nº 0003387-30.2016.8.11.0018, que deferiu a penhora no rosto dos autos do Inventário n.º 0802407-53.2012.8.12.0021, em trâmite na Comarca de Três Lagoas/MS.

Na origem, o agravado, Valcir Antonio Brustolin, moveu cumprimento de sentença contra o agravante, oriundo de Ação Monitória destinada à cobrança de valores representados por cheques, cujo crédito atualizado ultrapassa R$ 260.000,00. Diante do insucesso das diligências para localização de bens em nome do devedor, o exequente requereu a penhora da meação do cônjuge do agravante, Luzinete Barbosa Cunha, no inventário da genitora desta, Doraci Barbosa da Silva.

O juízo
a quo
, após reconsideração, deferiu o pedido, determinando a penhora no rosto dos autos, limitada à meação da herdeira até o montante da dívida, com expedição de carta precatória à Comarca competente.

O agravante sustenta, por sua vez, que não é parte no inventário e tampouco possui vínculo jurídico com o espólio da falecida, senão por ser cônjuge de uma das herdeiras. Alega que o processo de inventário se encontra em fase embrionária e sem homologação de partilha, razão pela qual não se pode individualizar bens, tampouco presumir comunicação patrimonial, especialmente em razão de possível cláusula de incomunicabilidade. Invoca os artigos 1.668, I, e 1.791 do Código Civil, defendendo a impossibilidade de penhora sobre bens do espólio antes da partilha, sobretudo quando o devedor não integra a sucessão.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, com o indeferimento da penhora

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensivo (id. 330194851).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 330382871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravante insurge-se contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº
0003387-30.2016.8.11.0018
que deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do inventário nº 0802407-53.2012.8.12.0021, em trâmite perante a Comarca de Três Lagoas/MS, no qual a esposa do executado, Luzinete Barbosa Cunha, figura como herdeira. A medida determinou a constrição de 50% dos bens ou valores que vierem a ser atribuídos à referida cônjuge, até o limite de R$ 264.784,27, correspondente ao crédito exequendo, acrescido de encargos legais.

Como cediço, no regime de comunhão universal, todos os bens presentes e futuros dos cônjuges comunicam-se, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas no art. 1.668 do Código Civil. Nesse contexto, o entendimento pacífico do STJ é o de que:

“[...] No regime da comunhão universal de bens, forma-se um único patrimônio entre os consortes, o qual engloba todos os créditos e débitos de cada um individualmente, com exceção das hipóteses previstas no art. 1.668 do Código Civil. 3. Por essa razão, revela-se perfeitamente possível a constrição judicial de bens do cônjuge do devedor, casados sob o regime da comunhão universal de bens, ainda que não tenha sido parte no processo, resguardada, obviamente, a sua meação.”

(STJ - REsp: 1830735 RS 2019/0232428-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023)

Estando o casal submetido ao regime de comunhão universal de bens (certidão de casamento id. 330382876), os direitos patrimoniais futuros da cônjuge, ainda que decorrentes de herança, comunicam-se, salvo prova inequívoca de cláusula de incomunicabilidade, o que não é caso, pois, conforme se verifica dos autos, os bens destinados à Luzinete Barbosa Cunha integrarão o patrimônio comum do casal (id. 330382882).

A ausência de partilha não impede a constrição de direitos hereditários futuros, justamente porque a penhora no rosto dos autos tem por objeto um direito em formação, cuja concretização está condicionada ao desfecho do inventário, mas cuja existência jurídica já se delineia com nitidez, sobretudo quando, há clara identificação dos bens que compõem a herança.

Nesse sentido, inclusive, que o magistrado singular determinou
“a penhora no rosto dos autos da Ação de Inventário nº 0802407-53.2012.8.12.0021, em trâmite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, de 50% (cinquenta por cento) dos valores e/ou bens que vierem a ser recebidos pela herdeira LUZINETE BARBOSA CUNHA após a partilha dos bens, até o limite de R$ 264.784,27”
(id. 330057870). Não se trata, portanto, de responsabilização de terceiro por dívida alheia, mas de constrição de patrimônio que, por força de lei, também pertence ao devedor.

De igual forma, é a jurisprudência desta eg. Corte:

“[...] Na hipótese, eventual constrição dos bens comuns do casal, inclusive, não importa responsabilização do patrimônio de terceiros pelo débito exequendo, desde que a penhora recaia sobre a quota-parte do executado, respeitando-se o direito à meação do cônjuge alheio à execução (artigo 790, inciso IV, do CPC/15).”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10279005520238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Importa destacar que o próprio agravante juntou aos autos informações atualizadas sobre o andamento do inventário, dando conta de que a herança se encontra em fase de avaliação judicial, com três imóveis rurais identificados como parte do acervo hereditário, cujos valores mínimos são de R$ 2.002.000,00, R$ 5.577.000,00 e R$ 5.044.000,00, respectivamente (id. 330057872). Os dados reforçam a materialidade e a expressividade do direito sucessório em questão, afastando qualquer alegação de incerteza ou de inexistência de base concreta para a medida constritiva.

Se, ao final, restar comprovado que determinado bem ou valor está protegido por cláusula de incomunicabilidade ou que não integra, por qualquer motivo, a comunhão, poderá a parte interessada utilizar-se do meio processual adequado para resguardar sua esfera patrimonial, qual seja, os embargos de terceiro, nos termos do art. 674, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025